Tribunal: TJBA
Processo: 0506600-60.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506600-60.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

REPRESENTANTE: Banco Santander (Brasil) S/A

Advogado(s)
:
JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEOR DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E CALCULOS DOS VALORES DEVIDOS. APRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juiz, no processo constitucional, está adstrito ao pedido pelas partes, garantindo-se, assim, a imparcialidade.

2. O pedido do apelante foi deferido e o apelado procedeu à demonstração do contrato requerida, bem como tabela com valor devido, não possuindo a situação, o deslinde almejado pelo apelante.

3. Em que pese obter o resultado positivo da demanda, o apelante não logrou êxito no almejado, o que gerou o inconformismo.

4. Todavia, a sentença deu o requerido. Inexiste nos autos qualquer outro pedido que pudesse ser analisado.

5. Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506600-60.2016.8.05.0080, na qual figuram como apelante e apelado,
Antônio Jesus da Silva
e
Banco Santander S.A
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Paulo Alberto Nunes Chenaud

Relator